Tribunal: CARF
Processo: 13971.003029/2002-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-13

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.003029/2002-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.132 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
METALÚRGICA FEY LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA
MENSAL DA CSLL. PROCEDÊNCIA.
Há de ser mantida a multa isolada por falta de recolhimento de estimativa
mensal da contribuição, diante da ausência de concomitância com multa de
ofício, e da falta de comprovação de que houve erro na apuração por parte da
autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Bárbara
Santos Guedes (suplente convocada) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a
Conselheira Bianca Felicia Rothschild.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.003029/2002-88
Fl. 756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.132 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.003029/2002-88

Trata o presente de retorno do processo da Câmara Superior para julgamento de
argumento de defesa constante do Recurso Voluntário e não apreciada anteriormente.
A 1a Turma proferiu acórdão n. 9101-004.577 que reconheceu a procedência da
multa isolada por falta de recolhimento de estimativa referente aos anos calendários 1999, 2000 e
2001, ao mesmo tempo em que determinou o retorno à Turma Ordinária do CARF, conforme
ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. EMENTA E VOTO.
Acolhem-se embargos de declaração para esclarecer contradição verificada entre
ementa e voto reconhecendo que, uma vez decidido que a aplicação da multa isolada
por falta de recolhimento de estimativa referente aos anos-calendário de 1999,
2000 e 2001 não fica prejudicada pelo fato de o contribuinte já ter recolhido,
durante o período de apuração anual, estimativas em valor superior ao tributo devido
no encerramento, os autos devem retornar à Turma Ordinária para apreciação das
matérias cujo exame ficou prejudicado na fase anterior, em razão do que lá foi decidido.
(grifei)
Dos Fatos
Contra o contribuinte foi lavrado auto de infração de CSLL referente ao ano-
calendário 1997, em razão de insuficiência de recolhimento, com multa de ofício e juros
moratórios (fls. 255 e ss). No mesmo auto, foi lançada multa de ofício isolada por falta de
recolhimento de estimativas mensais da CSLL durante os anos-calendários 1999 a 2002, no
percentual de 75%, com fundamento nos Arts. 29, 30, 43, 44, § 1°, inciso IV, da Lei n° 9.430/96
e art. 841 do RIR/99, vide resumo:

A contribuinte apresentou impugnação, a qual foi julgada parcialmente
procedente pela DRJ (acórdão n. 12-17.081 fls.398-425) para: 1) Reconhecer a decadência da
CSLL referente ao ano-calendário 1997, 2) Reduzir a multa isolada referente ao ano-calendário
2000 em razão de alteração da base de cálculo e 3) Redução do percentual da multa isolada de
75% para 50% por retroatividade benigna de lei nova.
Ciente da decisão, o sujeito passivo apresentou tempestivamente recurso
voluntário (fls. 434-453), o qual foi apreciado em 05/07/2010, pela 2a Turma Ordinária, da 1a
Câmara da 1a Seção através do acórdão n.1102-00.219, cuja ementa segue transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.132 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.003029/2002-88

Ano-calendário: 1997, 1999, 2000, 2001, 2002
NULIDADE DO LANÇAMENTO EM RAZÃO DE VÍCIOS DO MANDADO DE
PROCEDIMENTO FISCAL. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do auto de infração somente se configura na ocorrência das hipóteses
previstas na legislação.
Os preceitos estabelecidos no Código Tributário Nacional (Lei n° 5.172, de 1966) e no
Processo Administrativo Fiscal (Decreto n" 70.235, de 1972) sobrepõem-se às
recomendações insertas na Portaria que criou o Mandado de Procedimento Fiscal
(MPF), que se consubstancia mero instrumento de controle administrativo, de sorte que
eventuais alterações nele inseridas, ou até mesmo a inexistência deste instrumento, não
caracterizam vícios insanáveis.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE 0 LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 1997, 1999, 2000, 2001, 2002
COMPROVAÇÃO DA COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS EFETUADA ANTES DE
OUTUBRO DE 2002.
A compensação efetuada a conta e risco do contribuinte, nos moldes permitidos
anteriormente A. Medida Provisória n° 66, de 2002, não exigia requerimento á. Receita
Federal, nem tampouco que constasse em declarações. Em contrapartida, o encontro de
contas requisita lançamentos contábeis tendentes a demonstrar sua efetivação e, entre
outros, a quantificação dos indébitos, a identificação das dividas anuladas e a época do
evento.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS.
MULTA DE OFÍCIO - CONCOMITÂNCIA - Descabida a exigência de multa isolada
concomitantemente com a multa de oficio, tendo ambas as mesmas bases de cálculo do
lançamento.
Segundo o dispositivo do acórdão, acordaram os membros do colegiado, por
maioria de votos, afastar a preliminar de nulidade por irregularidade do MPF e dar parcial
provimento ao recurso para excluir a multa isolada.
O voto condutor determinou o afastamento de multa isolada sob o fundamento de
impossibilidade de concomitância com a multa de ofício. Transcreve-se o voto:
Trata-se de lançamento fiscal efetuado em 26.03.2003 que objetiva a cobrança de
Contribuição Social sobre o Lucro Liquido (CSLL) relativa aos três últimos trimestres
civis do ano-calendário de 1997, acrescida de multa de oficio de 75% (setenta e cinco
por cento) e juros, bem como de multa isolada de 75% (setenta e cinco por cento).
Em relação à multa isolada aplicada pela falta de recolhimento do IRPJ sobre a
base de cálculo estimada, entendo que incabível, pois, o Sr. Agente Fiscal, ao
aplicar a multa isolada em ato concomitante à multa de oficio, penalizou
duplamente a recorrente, fazendo incidir duas multas sobre uma mesma base de
cálculo.
Neste sentido pronunciamento anterior deste Conselho, a seguir transcrito:
(...)
Desta feita, dou provimento parcial ao recurso a fim de excluir do lançamento a
multa isolada, frente à anterior multa de oficio aplicada. (grifei)
Fl. 758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.132 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.003029/2002-88

A Procuradoria da Fazenda Nacional interpôs recurso especial (fls. 485 e ss), o
qual foi negado seguimento, conforme despacho e reexame de fls. 545-549.
O processo retornou à Unidade de Origem, que constatou equívoco na decisão do
CARF, uma vez que a multa isolada foi cancelada em razão de concomitância multa de ofício,
todavia não houve lançamento concomitante das duas multas.
A multa de 75% decorrente de lançamento de ofício da CSLL foi aplicada tão
somente para o ano-calendário 1997, e foi cancelada juntamente com o principal, pela DRJ que
acatou a alegação de decadência. E a multa for falta de recolhimento de estimativa foi lançada
isoladamente, sem o principal e sem multa de ofício.
Em seu despacho (fl. 557-559), a Unidade de Origem evocou os artigos 65 e 66
do Regimento Interno, que tratam de embargos de declaração e inominados e o Delegado da
Receita encaminhou a petição para que fosse esclarecida a contradição no acórdão n. 1102-
00.219.
Os embargos da Delegacia foram admitidos através de Despacho de fl. 569.
A Turma do CARF acolheu os embargos para sanar os vícios contidos na decisão
e re-ratificar o Acórdão no 1102-000.219, com efeitos infringentes, para o fim de dar provimento
parcial ao recurso voluntário para cancelar a multa isolada lançada nos anos de 1999, 2000, e
2001, e para esclarecer que o fundamento do colegiado, à época, para assim proceder, foi o de
impossibilidade de sua exigência, após o encerramento do ano-calendário, quando constatada
apuração de tributo em montante inferior às estimativas. O acórdão de embargos n. 1102-
001.212 (fls. 570 e ss) restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
MULTA ISOLADA. ESTIMATIVAS. CSLL INEXIGIBILIDADE. PRECEDENTES.
Incabível a exigência de multas isoladas com fundamento na ausência de recolhimento
de estimativas, após o encerramento do ano-calendário, na hipótese de apuração da
contribuição em montante inferior às estimativas adimplidas.
A Procuradoria da Fazenda ingressou com Recurso Especial, para o qual foi dado
seguimento nos termos do despacho de fl.589-592.
A 1a Turma da Câmara Superior deu provimento ao Recurso Especial da
Procuradoria no sentido de restaurar as multas isoladas por falta de recolhimento de estimativas
da CSLL e determinou o retorno à Turma Ordinária, conforme ementa do acórdão n. 9101-
003.865, de 04/10/2018 (fls. 637 e ss):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA-IRPJ
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002
FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA MENSAL. MULTA ISOLADA.
A falta de recolhimento de estimativa mensal de IRPJ por contribuinte optante pela
tributação com base no lucro real anual, enseja a aplicação da multa isolada,
Fl. 759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.132 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.003029/2002-88

independentemente do resultado apurado pela empresa no período. Uma vez decidido
que a aplicação da multa isolada por falta de recolhimento de estimativa referente ao
ano-calendário de 2000 não fica prejudicada pelo fato de a contribuinte ter apurado
prejuízo naquele ano, os autos devem retornar à Turma Ordinária para apreciação das
matérias cujo exame ficou prejudicado na fase anterior, em razão do que lá foi decidido.
O acórdão n. 9101-003.865 foi objeto de embargos por parte do contribuinte, sob
alegação de contradição entre a ementa e voto. O contribuinte alegou que apesar de constar da
ementa a necessidade de retorno dos autos à Turma Ordinária, tal determinação não constou do
voto, e o processo findou retornando à Unidade de Origem que emitiu Carta cobrança ao
contribuinte. Os embargos foram admitidos, tendo sido proferido novo acórdão n. 9101-004.577,
em 04/12/2019, cuja ementa transcrevo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. EMENTA E VOTO.
Acolhem-se embargos de declaração para esclarecer contradição verificada entre
ementa e voto reconhecendo que, uma vez decidido que a aplicação da multa isolada
por falta de recolhimento de estimativa referente aos anos-calendário de 1999, 2000 e
2001 não fica prejudicada pelo fato de o contribuinte já ter recolhido, durante o período
de apuração anual, estimativas em valor superior ao tributo devido no encerramento, os
autos devem retornar à Turma Ordinária para apreciação das matérias cujo exame ficou
prejudicado na fase anterior, em razão do que lá foi decidido.
O processo foi então devolvido ao CARF, para novo sorteio no âmbito da 1a
Seção, para exame das matérias não apreciadas quando do julgamento anterior proferido pela
Turma Ordinária.
É o relatório.

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Conforme relatado, o processo retornou da Câmara Superior para julgamento dos
argumentos de defesa não apreciados por ocasião de julgamento anterior proferido nesta
instância.
Isto porque o Colegiado, ao acatar o argumento do contribuinte no sentido de não
ser possível o lançamento da multa isolada após o encerramento do ano-calendário na hipótese
de apuração da contribuição em montante inferior às estimativas adimplidas, deixou de analisar
as demais razões de defesa, em razão de sua desnecessidade.
Fl. 760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.132 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.003029/2002-88

Tendo a 1a Turma da Câmara Superior restaurado as multas isoladas por falta de
recolhimento de estimativas, pois entendeu que a multa isolada se aplica ainda que apurado saldo
negativo ou prejuízo fiscal ao final do ano-calendário, devolveu o processo para julgamento das
demais matérias de mérito.
É de se ressaltar que a preliminar de nulidade já foi apreciada. Assim, o cerne do
litígio diz respeito aos argumentos de defesa que contestam a apuração da base de cálculo da
estimativa.
A Recorrente repisa os argumentos da impugnação e questiona a inclusão de
algumas receitas financeiras na base de cálculo estimada. Argumenta que o acórdão recorrido
equivoca-se ao afirmar que não é possível a dedução ou ajuste de qualquer valor dos
rendimentos nominais auferidos, tampouco de se realizar compensações de eventuais perdas
entre fundos diversos, pois não se trata de dedução ou compensação, mas sim de estorno. Aduz
que o estorno é um erro, e sobre tal não pode recair tributação. Acrescenta que os valores
lançados nas contas de receita na contabilidade só são tributáveis enquanto representem ingresso
de receitas.
Argumenta o contribuinte que os agentes fiscais apuraram os valores das "demais
receitas", a serem incluídas na base de calculo da CSLL em cada mês, com base nos valores
lançados "a crédito" nas respectivas contas de receitas, desprezando inadvertidamente os
"estornos" (lançamentos a débito) contidos nessas mesmas contas contábeis.
A possibilidade de se deduzir determinados valores das receitas financeiras para
fins de apuração da base de cálculo estimada da CSLL não é fato novo surgido em sede de
impugnação. No curso do procedimento fiscal, o contribuinte foi intimado a esclarecer valores
lançados a débito na conta contábil referente às receitas financeiras, tendo o contribuinte
declarado que se tratava de “um ajuste à renda real sujeito à tributação” pois o rendimento dos
fundos no resgate da aplicação foi inferior ao já escriturado e reconhecido como receita nos
meses anteriores. Transcreve trecho do TVF (fls. 251-52):
2.2.1. Valores de Receitas Financeiras escriturados mas não computados na base
de cálculo da CSLL
O contribuinte, a se deduzir pelos registros encontrados no Livro Razão, na conta
descrita como "Rend Deposito a Prazo fixo", possuía aplicações financeiras em fundos
de renda fixa nos anos de 1999 a 2001.
Nos meses de novembro e dezembro de 1999 (fls.99), julho de 2000 (fls. Fls.161) e
junho 2001 (fls. 227), efetuou em sua escrituração, lançamentos a débito na conta de
receita denominada "rend deposito a prazo fixo", alterando o resultado da conta e
passando a reduzir o valor total das Receitas Financeiras consolidadas nos balancetes de
verificação ( 1999, fls. 90 -2000, fls. 133 - 2001, fls. 199) .
Assim, na apuração da estimativa da CSLL dos meses de Novembro e Dezembro de
1999, julho de 2000 e Junho de 2001, o contribuinte não levou ao cálculo a totalidade
dos valores escriturados como receita na conta Rendimento de Deposito a Prazo Fixo.
Em resposta à Intimação de fls. 96, relativa ao ano de 1999, alega ter realizado
"um ajuste à renda real sujeita à tributação" pois o rendimento dos fundos no
resgate da aplicação foi inferior ao já escriturado e reconhecido como receita nos
meses anteriores (fls. 97). Este expediente, utilizado na apuração do PIS e da COFINS,
também foi adotado para a CSLL, com exceção do mês de Maio de 1999.
Fl. 761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.132 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.003029/2002-88

(...)
Cumpre aqui ressaltar novamente que a expressão "rendimentos e ganhos líquidos
auferidos em aplicações financeiras" contida na legislação refere-se respectivamente a
rendimentos produzidos por aplicações financeiras de renda fixa e ganhos líquidos em
operações realizadas nos mercados de renda variável, como já distinguia anteriormente
o §1° do art. 57 da Lei 8981/95.
Ocorre que, para fins de apuração da base de cálculo da estimativa da CSLL, em se
tratando de Rendimentos decorrentes de aplicação em renda fixa, que é o caso afeito ao
contribuinte, não há previsão legal de dedução ou ajuste de qualquer valor dos
rendimentos nominais auferidos, tampouco de se realizar compensações de
eventuais perdas entre fundos diversos.
Assim, conforme demonstrado nas tabelas de fls. 101 (1999), fls. 165 (2000) e f1s. 230
(2001) foram desprezados os valores relativos a esses lançamentos de redução da conta
Rendimentos de Depósitos a Prazo Fixo, prevalecendo as receitas financeiras
registradas a crédito desta conta. (grifos originais e nosso)
É de se observar que esses valores lançados a débito da conta contábil "Rend
Deposito a Prazo fixo" foram objeto de intimação, tendo a Recorrente justificado como ajustes
em razão de perdas posteriores. O Auditor Fiscal justifica a desconsideração dos valores
debitados na conta, por se tratar de rendimento de aplicação de renda fixa, não cabe dedução.
Veja que o Contribuinte fez o ajuste porque constatou perdas a posteriori, mas a
apuração da estimativa é mensal, não podendo ser levada a efeito perdas em períodos distintos
daquele em que foi apurada a receita financeira, há de se respeitar os períodos de apuração
mensal.
Em sede de impugnação, o sujeito passivo altera sua justificativa para os
lançamentos a débito na conta de Rendimentos Financeiros e diz tratar-se de estorno. Com
efeito, se se tratasse de estorno, caberia exclusão dos valores da base de cálculo, para fins de
apuração da estimativa. Entretanto, a alegação da Recorrente não se fez acompanhar de provas,
tais como, extratos bancários que demonstrassem se tratar de estorno e não de despesas
financeiras ou perdas no investimento.
Nessa mesma linha se posicionou o I. Relator do voto vencido, no acórdão n.
1102-00.219:
Quanto ao mérito, e no que diz respeito às pretendidas deduções das contas de receitas
financeiras, assiste razão à Recorrente no sentido de que eventuais equívocos de
escrituração são corrigidos mediante os devidos estornos. Todavia, os enunciados destes
lançamentos "a débito" em contas de receitas sequer expressam tratarem-se de estornos
e sim repetem a mesma denominação utilizada nos lançamentos "a crédito", como, por
exemplo, REND DEP PRAZO FIXO B BRASIL. De qualquer forma, ainda que se
tome o enunciado como estorno, também é assente que o lançamento contábil,
qualquer que lhe seja a natureza, há de estar lastreado em provas.
No caso dos autos a contribuinte respondeu à indagações fiscais dizendo que ditos
ajustes se referiam ao fato de que o rendimento efetivo, por ocasião do resgate da
aplicação financeira, fora inferior ao já escriturado anteriormente em face do regime
contábil de competência, fl. 97.
Contudo, a contribuinte não produziu as devidas demonstrações, externando as
aplicações de renda fixa (já que a conta contábil é dessa natureza) e o montante já
Fl. 762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.132 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.003029/2002-88

reconhecido anteriormente, de sorte a permitir a exclusão por ela levada a efeito nos
meses trabalhados pelo Fisco. (grifei)
Desta feita, a Recorrente não logrou êxito em comprovar que os valores
lançados a débito na conta contábil referente a receitas financeira de renda fixa referem-se
a estornos, há de se concluir pela correição dos valores apurados pelo Fisco.
A Autuada também contesta a decisão de piso quando consignou que para
compensar a CSLL havia que comunicar à Receita Federal através de formulários ou declaração
e defende que conforme as DIPJs restou demonstrado um recolhimento a maior de CSLL ao final
do ano e passível de compensação com valores eventualmente devidos nos períodos-bases
seguintes, sem necessidade de qualquer procedimento administrativo quando compensado com
CSLL.
Argumenta a Recorrente que os agentes fiscais ignoraram a compensação
realizada em 29/02/2000, referente a 01/2000 no valor de R$ 27.426,91 e em 31/03/00, referente
02/2000 no valor de R$ 1.831,45, valores estes legítimos proveniente de "Saldo de Declaração",
sob o fútil argumento de que não haviam sido informados na DCTF, embora não neguem o fato
de terem sido informados na DIPJ, assim como também não questionam a legitimidade e/ou
legalidade do crédito compensado, olvidando-se de verificar a existência do crédito (aspecto
material), para alegar descumprimento de obrigação quanto às informações prestadas (aspecto
formal), contrariando inclusive o disposto no art. 14, da IN/SRF 21/97, vigente à época.
No que concerne ao tema, tem-se que a compensação poderia ser realizada com
tributos de mesma espécie, sem necessidade de comunicação ou autorização do Fisco. Nesse
ponto assiste razão à Recorrente. Todavia essa compensação tem que estar escriturada nos Livros
Fiscais (Diário e Razão), mormente no caso da Recorrente que apura o imposto de renda pela
sistemática do lucro real e tem obrigatoriedade de escriturar esses livros.
Não obstante a Recorrente alegar ter compensado o saldo da CSLL com períodos
subsequentes, não faz prova desta alegação nos autos. Não trouxe escrita contábil com o devido
destaque para os lançamentos que comprovariam a compensação.
Nesse sentido, transcrevo trecho do voto vencido proferido no acórdão n. 1102-
00.219, do I. Relator José Sérgio Gomes:
Noutro giro, o instituto da compensação a que alude o artigo 66 da Lei 8.383, de 1991, e
que deixou de existir após o advento da Medida Provisória n° 66, de 29 de agosto de
2002, convertida na Lei n° Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002, era cristalino no
sentido de permitir o encontro de contas pelo próprio contribuinte (autocompensação)
quando envolvidos tributos da mesma espécie tributária, verbis:
(...)
Patente, pois, que eventuais créditos da contribuinte a titulo de saldo negativo de CSLL
serviam para a extinção de dividas da própria CSLL, bem assim as antecipações, em
procedimento de compensação efetuado pela própria interessada.
Daí porque o artigo 14 da Instrução Normativa SRF no 21, de 10 de março de 1997,
realmente autorizava a realização da compensação unilateralmente, sem a participação
do Fisco, é dizer, expressamente dispensava o requerimento a Administração, enquanto
o artigo 12 cuidava dessa exigência quando envolvidos tributos de espécie distinta, a
ver:
Fl. 763
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.132 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.003029/2002-88

(...)
Neste contexto, o unilateral encontro de contas, para ser eficaz, também não dependia
da entrega da DCTF e nesse particular ouso divergir do entendimento do Fisco e do r.
acórdão recorrido, mesmo porque, como é sabido, em antanho, e em certas
circunstâncias (piso de receita global, optantes pelo SIMPLES, etc) sequer
obrigatoriedade de entrega da DCTF existia.
O que se exige, isso sim, é que o encontro de contas encontre-se na escrituração
comercial ou fiscal, ainda que a empresa esteja desobrigada da escrita, como
acontece nas hipóteses de opção pelo regime de tributação do lucro presumido ou
do SIMPLES, sendo que neste caso o livro "Caixa" faz-lhe as vezes.
No caso, indispensáveis os registros contábeis da alegada compensação ou ainda a
expressão deste direito em balanços ou balancetes, mesmo porque se trata de
contribuinte sujeita ao regime do lucro real, para o qual exige a lei contabilidade
regular, a ver pelo artigo 70 e seu § 4°, e também o artigo 8°, inciso I, "b", ambos do
Decreto-lei n° 1.598, de 1977, dispondo que a pessoa jurídica deve manter escrituração
com observância das leis comerciais e fiscais.
A Recorrente nada apresentou neste sentido, quer ao longo da fiscalização, ou com
a peça impugnatória, ou ainda com o recurso voluntário.(grifei)
A Recorrente reitera os argumentos trazidos em sede de impugnação, bem como,
informa que eles se encontram embasados na documentação lá apresentada, já que ao recurso
voluntário não fez juntar novos documentos.
Os documentos anexados à impugnação são planilhas com a composição da CSLL
para cada ano-calendário autuado (fls. 289 e ss), nas quais o contribuinte apresenta os valores
informados, aquilo que foi considerado pela RFB e a revisão da base, ao final de cada planilha,
informa aquilo que, do seu ponto de vista, teria sido apurado erroneamente pela Autoridade
Fiscal, sem contudo, trazer documentos para lastrear suas afirmações.
De fato, a Autuada não traz provas hábeis e idôneas para comprovar a efetiva
compensação da base negativa da CSLL, ao final do período.
É importante frisar que não se trata aqui de compensações de estimativas
recolhidas ao longo do ano com base em balanço ou balancete suspensão, tendo em vista que
estas já foram devidamente informados pela Recorrente. Trata-se de compensação propriamente
dita, conforme se extrai do quadro abaixo constante do recurso voluntário (fl. 446):

Fl. 764
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.132 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.003029/2002-88

É de se notar que a Recorrente faz a devida distinção entre os valores que
deixaram de ser recolhidos em razão de balancete redução/suspensão e a compensação
propriamente dita. Para compensar estimativas de CSLL com o base negativa do ano anterior,
não era necessário o preenchimento de formulários, mas resta indispensável a escrituração nos
livros contábeis.
A Recorrente não logrou êxito em comprovar que efetivou a compensação
das estimativas em sua escrita contábil, logo, não há qualquer ajuste a ser feito nas bases de
cálculo das multa, em função de tal alegação.
A Recorrente ainda aborda um terceiro ponto, que ensejaria ajustes no cálculo da
base estimada da contribuição, para efeitos de aplicação da multa isolada, que diz respeito às
devoluções. Afirma o contribuinte que:
Notadamente, tanto o contribuinte na DIPJ original, quanto os agentes nas "Verificações
Obrigatórias", equivocaram-se ao considerar o valor de "Devoluções" pela conta
contábil cujo resultado está "Liquido" do ICMS, resultando em pagamentos indevidos
ou à maior em todos os meses do ano-calendário conforme demonstrado;
O pagamento das estimativas para as pessoas jurídicas que apuram imposto de
renda com base no lucro real está previsto no art. 2o da Lei n. 9.430/96 e estipula a aplicação de
um percentual sobre a receita bruta mensal para fins de cálculo da base estimada. Apesar de o
artigo em sua redação vigente à época do lançamento não citar expressamente a dedução das
devoluções, vendas canceladas e descontos incondicionais concedidos, este já era o
procedimento adotado pela Fiscalização, verbis:
Redação anterior
Art.2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de
que trata oart. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto
nos§§1oe2o do art. 29e nosarts. 30 a 32,34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995, com as alterações daLei no 9.065, de 20 de junho de 1995. (Regulamento)
Redação vigente
Art. 2oA pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do Decreto-Lei no1.598, de
26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente, deduzida das devoluções, vendas
canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, observado o disposto nos§§
1oe 2odo art. 29e nosarts. 30, 32,34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995.(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
Nessa toada, a Recorrente questiona que as devoluções descontadas para fins de
apuração da receita bruta, encontravam-se “líquidas” de ICMS, ou seja, deveria ter sido realizado
o abatimento pelo valor total da devolução. Todavia, se o lançamento das “devoluções” foi
efetivado pelo valor líquido, pode ser pelo fato de que na conta em questão os valores de receita
também se encontravam “líquidos” de ICMS, sendo o tributo controlado em contas em separado.
Fl. 765
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.132 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.003029/2002-88

O contribuinte deveria fazer prova de que a receita foi contabilizada pelo valor
bruto, enquanto que as devoluções ocorriam pelo valor líquido, o que a princípio mostra-se um
contrassenso. De toda forma, o contribuinte também não faz prova de que contabilizou pelo
valor líquido, limitando-se a apresentar planilha com valores que entende estarem corretos.
Poderia ter apresentado as notas fiscais referentes às devoluções e a respectiva contabilização no
Livro Razão.
Sendo assim, trata-se de mais uma alegação desprovida de prova.
A Recorrente faz outras alegações de apuração incorreta por parte da Autoridade
Fiscal, mas todas desacompanhadas de provas que demonstrem a improcedência do lançamento.
É de se ressaltar que o lançamento da multa isolada por falta de recolhimento de
estimativa mensal se baseou nas próprias declarações do contribuinte e em sua contabilidade. Ao
ser fiscalizado, alega erros de preenchimento nas DIPJs, mas não comprova esses erros com
documentação hábil e idônea. Aceitar essa declarações seria o mesmo que aceitar uma
retificação das declarações após o lançamento de ofício, sem que o contribuinte precisasse
demonstrar os valores apurados.
Portanto, após a alteração promovida pela decisão de 1a Instância, mostra-se
correta a apuração da base de cálculo estimada realizada pela autoridade fiscal.
Conclusão
Por tudo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário do
contribuinte, no que concerne à matéria devolvida pela Câmara Superior, para análise por este
Colegiado.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 766
DF CARF MF
Documento nato-digital